Tribunal: TJES
Processo: 5008739-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO POR CERCA DE 18 DIAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE AGENDAMENTOS DE VISITA TÉCNICA. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, alega ser cliente da requerida há mais de oito anos. Narra que em 26/02/2024 o serviço de telefonia fixa e internet foi interrompido em seu escritório. Realizou diversas tentativas de solução administrativa, com ligações de longa duração, sem que a ré cumprisse os agendamentos técnicos. Em 15/03/2024, após quase 20 dias sem serviço, solicitou o cancelamento do contrato. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 devido aos transtornos, incluindo a necessidade de deslocamento para outras cidades para realizar audiências telepresenciais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O recorrente insurge-se contra a sentença, alegando que a decisão ignora os protocolos de atendimento e a prova da falha na prestação do serviço. Sustenta que a ré não comprovou a efetiva prestação do serviço no período crítico e que o descaso com o consumidor extrapolou o mero aborrecimento. Requer a reforma integral para condenação em danos morais.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo devendo ser aplicada a teoria do finalismo aprofundado, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

5. Compulsando os autos, verifico que a sentença merece reforma. Ao contrário do que fundamentou o juízo
a quo
, o autor apresentou protocolos de atendimento e detalhes cronológicos da falha de serviço que durou de 26/02/2024 a 15/03/2024. A prova de fato negativo (não prestação de serviço) é de extrema dificuldade para o consumidor, cabendo à operadora comprovar, por meio de logs de tráfego de dados ou registros de sinal, a regularidade da prestação no período impugnado.

6. A recorrida limitou-se a apresentar telas internas genéricas que indicam o status "ativo" da linha, o que não comprova a disponibilidade efetiva do sinal no endereço do autor durante o período de crise relatado. Além disso, restou incontroverso que o autor cancelou o serviço em 15/03/2024 após os incidentes.

7. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor. A interrupção de serviço essencial por tempo prolongado (aproximadamente 18 dias), somada ao descumprimento reiterado de agendamentos de visita técnica, configura a chamada
"Perda do Tempo Útil do Consumidor"
e desvio produtivo. No caso específico, o autor é advogado e utiliza o serviço para sua atividade profissional.

8. Considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da falha, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos, fixo o dano moral em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Tal valor mostra-se razoável e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa, mas punindo a desídia da prestadora.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta fixação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)